Tribunal: TJMT
Processo: 1000413-29.2024.8.11.0048
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000413-29.2024.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SAN VITTA S/A - CNPJ: 35.828.454/0001-30 (EMBARGANTE), ERICA CRISTINA PORTO SOUZA - CPF: 822.796.241-68 (ADVOGADO), ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50 (EMBARGADO), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO), ZSA LOGISTICA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TERMO DE QUITAÇÃO. LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por SAN VITTA S/A contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em ação indenizatória, proposta com o objetivo de obter ressarcimento por lucros cessantes decorrentes da paralisação de veículo segurado em razão de acidente de trânsito. A embargante alega omissão do acórdão quanto à tese da interpretação restritiva da cláusula de quitação e contradição na análise da extensão do termo firmado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de que o termo de quitação deve ser interpretado restritivamente, não abrangendo lucros cessantes; (ii) estabelecer se há contradição na decisão ao considerar que o termo implicaria renúncia ampla, geral e irrestrita, mesmo diante da alegação de coação na sua assinatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão impugnado enfrenta expressamente a tese da interpretação restritiva da cláusula de quitação, concluindo pela validade da quitação ampla, geral e irrestrita, inclusive quanto aos lucros cessantes, não se verificando omissão.

4. A divergência interpretativa em relação à extensão dos efeitos do termo de quitação não configura omissão, pois a matéria foi decidida com base na literalidade do instrumento contratual e na ausência de vícios de consentimento.

5. Inexiste contradição na decisão, pois o entendimento adotado está fundamentado na premissa de que a quitação abrange todos os direitos decorrentes do evento danoso, não havendo prova de que a assinatura do termo foi imposta de forma ilegal ou abusiva.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, conforme pacífica jurisprudência do STJ, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A apreciação expressa e fundamentada da validade e abrangência de termo de quitação ampla afasta a alegação de omissão, mesmo quando contrarie a tese defendida pela parte.

2. A ausência de prova de vício de consentimento impede o reconhecimento de coação na assinatura de instrumento contratual.

3. A mera discordância da parte com o entendimento firmado no acórdão não justifica o acolhimento de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

SAN VITTA S/A
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
283993354, que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação.

A parte embargante em suas razões
(ID.

285386864
), alega que há omissão no acórdão, por não enfrentar argumento central relacionado à interpretação restritiva da cláusula de quitação firmada entre as partes. Sustenta que o julgado desconsiderou entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual cláusulas genéricas de quitação não abrangem direitos não expressamente mencionados, como lucros cessantes.

Sustenta a ocorrência de contradição, diante da adoção de premissa fática equivocada, ao entender que a assinatura do termo de quitação implicaria renúncia aos lucros cessantes. Argumenta que o termo se refere exclusivamente aos reparos do veículo, e que sua assinatura foi imposta como condição para liberação do bem.

Contrarrazões sob ID. 286875880.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Sem delongas.

Não há omissão
no acórdão quanto à tese da interpretação restritiva da cláusula de quitação. A matéria foi devidamente enfrentada, tendo sido reconhecida a validade do termo de quitação ampla, geral e irrestrita, que abrange todas as obrigações decorrentes da relação encerrada, inclusive lucros cessantes.

A adoção de tese jurídica diversa não configura omissão, sobretudo quando fundada na análise do instrumento contratual.

Também não se verifica contradição
. O acórdão parte da premissa correta de que a quitação foi ampla, não se limitando aos reparos do veículo. A alegação de que a assinatura teria sido imposta carece de prova e não infirma a validade do ato.

A renúncia aos lucros cessantes decorre da própria redação do termo, e não de interpretação equivocada dos fatos. Assim, inexiste contradição ou omissão a justificar acolhimento dos embargos.

No presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Na origem trata-se de ação indenizatória com pedido de lucros cessantes, causado em acidente de trânsito proposta por ZSA LOGÍSTICA LTDA, ora apelante, contra ESSOR SEGUROS S.A., ora apelado.

Objetiva a parte autora e apelante obter o ressarcimento pelos prejuízos econômicos decorrentes da paralisação do veículo de sua propriedade, em decorrência de acidente de trânsito, em razão da demora no reparo do caminhão utilizado para transporte de mercadorias.

O magistrado de 1o grau entendeu que a existência do termo de quitação esvazia o interesse de agir da parte autora, pois demonstraria o adimplemento da obrigação por parte da seguradora, impedindo novo pleito com o mesmo objeto, ainda que sob fundamento diverso.

Irresignada, a parte interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na afirmação de que o termo de quitação deve ser interpretado restritivamente, eis que é devida a reparação pelo que razoavelmente se deixou de lucrar, especialmente quando comprovado o impacto econômico da paralisação do caminhão segurado.

A pretensão de recebimento de lucros cessantes pela Apelante deve ser rejeitada à luz do termo de quitação anexado aos autos sob ID 259860699 - ID de origem 167515075, que expressamente concede “a mais plena, geral e irrevogável quitação da ESSOR SEGUROS”, de todos os direitos e ações, decorrentes dos danos sofridos quanto ao veículo segurado:

[...]

Tal manifestação de vontade representa negócio jurídico perfeito e acabado, firmado por partes plenamente capazes e sem qualquer demonstração de vício de consentimento que pudesse macular sua validade.

O referido termo de quitação, celebrado em contexto de composição extrajudicial, possui eficácia liberatória ampla e suficiente para obstar qualquer pretensão posterior relacionada ao mesmo fato gerador. O ordenamento jurídico brasileiro admite e valoriza a autonomia da vontade, especialmente quando se trata de direitos patrimoniais disponíveis, como no caso em tela.

Nos termos do artigo 104 do Código Civil, o negócio jurídico deve obedecer aos requisitos da agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, elementos que claramente se fazem presentes no documento em questão.

Importante frisar que, mesmo diante da alegação de que o termo não abrangeria os lucros cessantes, a redação do instrumento é inequívoca ao contemplar todos os direitos e ações oriundos dos danos referentes ao veículo segurado. Assim, ainda que a Apelante busque limitar os efeitos da quitação, não há como ignorar a literalidade do termo firmado, cuja abrangência não comporta interpretação restritiva quando as partes, de forma clara, estipulam que nada mais há a reclamar a qualquer título.

Ademais, a Apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer vício de consentimento, como erro, dolo, coação ou estado de perigo, que pudesse comprometer a validade do acordo. A simples alegação de que a assinatura se deu por necessidade de retirada do veículo da oficina não se reveste de força jurídica suficiente para afastar os efeitos do instrumento pactuado, mormente porque não se caracteriza, por si só, como coação jurídica ou econômica a justificar a nulidade da quitação.

O ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, recai sobre quem alega o vício, encargo do qual a Apelante não se desincumbiu.

Portanto, firmado por partes capazes, com clareza nos termos e sem qualquer prova de vício ou ilegalidade, o termo de quitação impede o reexame da matéria e obsta qualquer pretensão posterior, inclusive a indenizatória por lucros cessantes, configurando-se como renúncia válida a direitos decorrentes do mesmo fato gerador.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

[...]

Assim, deve ser mantida a improcedência do pedido de lucros cessantes, por ausência de interesse jurídico em razão da quitação plena anteriormente conferida.

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e NEGO PROVIMENTO.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025